Tribunal: TJBA
Processo: 8002466-32.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8002466-32.2021.8.05.0274

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: STONE PAGAMENTOS S.A.

Advogado(s): ALEXANDRE MALDONADO DAL MAS, FABIO AUGUSTO CABRAL BERTELLI

APELADO: CONKISTE TRATORES E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA

Advogado(s):VERILTON OLIVEIRA SOUZA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO ELETRÔNICO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por STONE PAGAMENTOS S.A. contra acórdão que negou provimento a apelação cível, mantendo a sentença que reconheceu a abusividade de cláusula contratual de “chargeback” em contrato de prestação de serviços de pagamento eletrônico. A embargante alega omissão quanto à análise dos artigos 421, parágrafo único, e 421-A, II e III, do Código Civil, bem como do artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor, pleiteando o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise expressa dos dispositivos legais mencionados, justificando a integração da decisão para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração somente se justificam diante de vícios formais na decisão — omissão, contradição, obscuridade ou erro material — nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado analisou, de forma fundamentada e completa, todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, inclusive quanto à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e à validade da cláusula de chargeback, não havendo omissão a ser suprida.

5. A insurgência do embargante reflete inconformismo com a conclusão do julgado, hipótese que não se enquadra nas finalidades dos embargos declaratórios, conforme reiterada jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

6. Para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos, ainda que rejeitados, quando observada a regular provocação da matéria.

7. A advertência quanto à eventual oposição protelatória de novos embargos está expressamente prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - EDcl no AREsp: 1443914 SP 2019/0031052-2, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, J 09/12/2019; TJBA, Embargos de Declaração nº 0001405-07.2011.8.05.0120/50000, Rel. Desª. PILAR CÉLIA TOBIO DE CLARO, p. 05/09/2020;
TJBA, Embargos de Declaração nº 0525091-90.2018.8.05.0001/50000, Rel. Desª. ILONA MÁRCIA REIS, p. 11/08/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
Embargos de Declaração no processo nº 8002466-32.2021.8.05.0274
, sendo Embargante
STONE PAGAMENTOS S.A.
e Embargado
CONKISTE TRATORES E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS
.

A
cordam

os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

06-200